Tribunal: TJMT
Processo: 0001560-73.2014.8.11.0108
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001560-73.2014.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINALDO RODRIGUES - CPF: 916.886.551-15 (RECORRENTE), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), VALDIR SOARES DE PAULA - CPF: 017.842.911-29 (RECORRENTE), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Kleberson de Oliveira (RECORRENTE), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), PAULO GIOVANI VIEIRA DE SOUZA (VÍTIMA), PAULO GIOVANI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 962.973.951-87 (VÍTIMA), REGINALDO RODRIGUES - CPF: 916.886.551-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBERSON DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NESTES AUTOS. NULIDADE ABSOLUTA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA

E DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO ÀS

GARANTIAS

INDIVIDUAIS DOS ACUSADOS
. SENTENÇA
DE PRONÚNCIA
ANULADA.
2. RECURSO PROVIDO E, DE OFÍCIO, ESTENDIDO OS EFEITOS DA ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA AO CORRÉU POR TAMBÉM TER SIDO PRONUNCIADO SEM APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS.

1.
Nos processos de natureza criminal, a ausência de alegações finais acarreta a nulidade absoluta da sentença, tal como consta da Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “
no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.
Ademais, na espécie, dada a indisponibilidade desse direito, decorrente da relevância da liberdade da pessoa humana, os princípios da
ampla defesa
e do efetivo
contraditório
ganham especial relevância, por força dos tratados internacionais de proteção às garantias individuais dos acusados, impondo-se a declaração de nulidade da sentença
de pronúncia.

2.

Recurso provido e, de ofício, estendido os efeitos da anulação da sentença de pronúncia ao corréu por também ter sido pronunciado sem apresentação de alegações finais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
em sentido estrito
interposto

por

Vald
ir

Soares de Paula
,

contra a sentença
de pronúncia
prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de
Tapurah
-MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
000
1560-73.2014.8.11.
0108, pronunciando
-o
pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2°, I e IV, do Código Penal)
, determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente
,
nas
razões recursais
que se encontram
no ID 172860657
, postula: (i) o reconhecimento da nulidade absoluta
deste
processo, a partir da fase do art
.
406 do Código
d
e Processo Penal pela violação aos direitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa e inobservância da Súmula 523 do
S
upremo
Tribunal Federal; (
ii
)
a determinação do retorno
destes
autos a instância singela, para que se proceda a intimação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para apresentação de alegações finais e (
iii
) a determinação
d
a juntada
nestes

autos
da mídia concernente ao
seu
interrogatório na fase judicial.

O

Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
172860663, postula o provimento do presente recurso
para declarar a nulidade da sentença de pronúncia e a devolução do prazo para a Defensoria Pública apresentar alegações finais. E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
juntado no ID 179466160
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o
relatório
. À revisão.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, i
mpõe-se reconhecer que a pretensão defensiva deve ser acolhida por esta
Terceira
Câmara Criminal, porquanto, de fato,
não foi oportunizado à
Defensoria Pública

– incumbida
n
a defesa de Valdir Soares de Paula
– se

manifestar
na fase de apresentação das
alegações finais
, por
falta
de intimação.

Com e
feito,
o
Ministério Público apresentou alegações finais em 22 de junho de 2017 (ID
172859121
, p. 370
-
375
)
.

E
, depois disso,
o
j
uízo de primeiro grau
,
em 21 de maio de 2019, nomeou a Defensoria Pública
para atuar na
defesa do
recorrente
, revogando a atuação do advogado Astor
Bescow
(OAB/MT 16.586-
B)
;
bem como nomeou outros advogados dativos aos corréus Reginaldo e Kleberson em virtude do conflito de versões apresentadas pelos réus,
tal como

se infere desta parte da decisão:

“
[...]
Durante o deslinde processual, foi revogada a nomeação dos advogados dativos que atuavam na defesa dos réus Reginaldo Rodrigues e Kleberson de Oliveira, onde, a defesa de ambos passou a ser assistida pela Defensoria Pública, simultaneamente, conforme decisão de fls. 235. No entanto, a defesa do réu Valdir Soares de Paula permaneceu inalterada.

Quanto a possibilidade da atuação de um mesmo dativo, patrocinando a defesa dos réus Reginaldo e Kleberson, tal decisão seria inviável,
dado o fato do evidente conflito de versões apresentados por ambos
, conforme observado pelo magistrado no início do processo, que teve por acerto nomear um causídico para cada réu (fl. 148).

Ocorre que, antes da nomeação dos 03 (três) advogados dativos para patrocinar a defesa de seus respectivos assistidos, que se deu por conta da suspensão das atividades por parte da Defensoria Pública nesta Comarca, a mesma já vinha atuando em defesa do réu Valdir Soares de Paula, ocasião em que chegou a interpor pedido de liberdade provisória em favor do réu Valdir, com o fito de resguardar seus interesses (fls. 120/123).

Assim, entendo por medida mais adequada a manutenção da Defensoria Pública atuando em defesa do réu Valdir, e não
designa-la
a assistir os réus Reginaldo e Kleberson, conforme determinado na decisão de fls. 235.

Ante o exposto,
REVOGO
a atuação do advogado Astor
Bescow
, e desde já nomeio a Defensoria Pública para atuar em defesa do réu Valdir Soares de Paula. (...)

Outrossim,
tendo em vista o conflito de versões apresentadas por todos os réus
, entendo ser necessária a nomeação de um advogado dativo a cada um deles, oportunidade na qual nomeio o ilustre causídico Dr. Claudio
Birck
(OAB/MT 10.093), para patrocinar a defesa do réu Reginaldo Soares de Paula e; para defender o denunciado Kleberson de Oliveira, nomeio a ilustre advogada Carmem Cristina
Garbossa
(OAB/MT 7.389) [...]”.
(
Decisão vista no ID
172859121, p. 379/380
)

Desta
camos

Na
se
quência,
foi proto
colada as alegações finais do corréu Reginaldo Rodrigues em 21 de junho de 2019 (ID
172859121
, p. 381/385
).

Por sua vez, a defesa
de
Kleberson
não apresentou alegações finais
, manifestando
-se
nos
autos em
16 de julho de 2019
, da seguinte forma
:

“[...] às fls. 235, consta despacho com a finalidade de que se proceda ao interrogatório do Acusado, contudo, conforme se verifica às fls. 245, certidão do oficial de justiça consta que o mandado de intimação acerca da audiência para interrogatório do Acusado não foi cumprido.

Assim, a defesa entende imprescindível o interrogatório do Acusado, em consonância com os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim, em sendo o caso, não há óbice para que o processo do Acusado Kleberson de Oliveira ocorra em apartado dos demais acusados, uma vez que contra os demais já
houveram
alegações finais [...]”
(
Petição vista no ID
172859121, p. 387
).

Em
bora não tenha recorrido da sentença de pronúncia,
verifica-se que a defesa do corréu Kleberson foi intimada para apresentar alegações finais, contudo, apenas requereu a reabertura da instrução para q
ue
ele
fosse interrogado.

Na sequência
, o
juízo
de primeiro grau
pronunciou
tod
os
os
acusados
(ID 172859122)
,
porém
, sem os memoriais
de
Valdir Soares

– por
falta de intimação da Defensoria Pública – e do corréu Kleberson
.

Sabe-se que a apresentação das alegações finais é ato de grande importância tanto para a defesa como para a acusação, pois é nesse momento que as partes se manifestam sobre a prova produzida nos autos e deduzem suas pretensões, como forma de garantir os princípios da igualdade, do contraditório e da ampla defesa
.

É
nessa oportunidade que os sujeitos processuais debaterão todas as teses preliminares e de mérito, sob pena de preclusão.

Registre-se, que, em especial, a apresentação da tese defensiva se dá, basicamente, na oportunidade das alegações finais, sendo,
esse
, o momento de o acusado trazer
para os
autos, de forma técnica, sua versão dos fatos e, portanto, imprescindível,
ferindo
sua
ausência

a
ampla defesa e o contraditório, maculando de nulidade absoluta
a

sentença
.

Por conseguinte,
não há como deixar de reconhecer a ocorrência,
nestes
autos, de violação à garantia constitucional da ampla defesa, porque, é exigência da lei e da Constituição Federal que os acusados sejam assistidos em todos os atos processuais, mormente em casos como este, no qual foi suprimido o direito
do recorrente e também do corréu Kleberson
de obter
em
uma defesa técnica válida acerca da acusação que foi imputada
aos dois
, incidindo, no caso em debate, nulidade absoluta
da sentença
que pode ser alegada e reconhecida a qualquer tempo, conforme dispõe a primeira parte do verbete sumular n. 523 do Supremo Tribunal Federal, assim grafado:

Súmula 523 STF: No processo penal,
a falta de defesa constitui nulidade absoluta
, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu.
Destacamos

Logo
, é imperativo
ressaltar
, que simplesmente ignorar a ilegalidade acima referida, abre perigoso precedente para o arbítrio, na medida em que mitiga a limitação constitucionalmente imposta ao poder do Estado pelo princípio do devido processo legal, do qual, indubitavelmente, o contraditório e a ampla defesa são corolários.

Isso porque, nos termos do
art. 5º, LV, da Constituição Federal,
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

D
eve ser
ressaltado
, ademais,
que os referidos princípios ganham
mais importância
em processos de natureza criminal, dada à indisponibilidade do direito e da relevância da liberdade da pessoa humana,
porquanto
não se admite contraditório ou ampla defesa meramente formais, ou em outras palavras: a defesa deve ser efetiva, real e substancial. E, por
ampla defesa
entende-se o direito de a parte ser representada por um advogado; de ter acesso a uma defesa técnica competente; de se comunicar de forma livre e em particular com seu defensor. Além disso, devem ser assegurados ao
acusado
todos os meios de reação, ou seja: a possibilidade de se insurgir contra
as
acusações
que lhe forem endereçadas
; de ter as mesmas oportunidades para produção de prova; de ser ouvido ou optar pelo silêncio; e de presenciar todos os atos de instrução
etc
.

A propósito, d
issertando sobre esse tema, o jurista Eugênio Pacelli de Oliveira deixa claro que
“enquanto o contraditório exige a garantia de participação, o princípio da ampla defesa

vai além, impondo a realização efetiva desta participação, sob pena de nulidade, se e quando prejudicial ao acusado”.
(
In
Curso de Processo Penal. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008, p. 33)

Na mesma linha intelectiva Mauro
Capelletti
, preceitua que é inegável que a igualdade de armas é
conditio
sine

qua
non
para que seja efetivo o direito à defesa ampla e haja a obtenção de sentença justa dentro do devido processo legal,
a saber:

A efetividade perfeita, no contexto de um dado direito substantivo, poderia ser expressa como a completa ‘igualdade de armas’ – a garantia de que a conclusão final depende apenas dos méritos jurídicos relativos das partes antagônicas, sem relação com diferenças que sejam estranhas ao Direito e que, no entanto, afetam a afirmação e reivindicação dos direitos
. (
In
Acesso à Justiça. 2. ed. Porto Alegre: Sérgio Antônio
Fabris, 2002
, p. 456).

Na mesma senda, Nélson Nery Júnior doutrina que o contraditório nada mais é do que “
a necessidade de
dar-se
conhecimento da existência da ação e de todos os atos do processo às partes, e, de outro, a possibilidade de as partes reagirem aos atos que lhe sejam desfavoráveis. Os contendores têm direito de deduzir suas pretensões e defesas, realizarem as provas que requereram para demonstrar a existência de seu direito, em suma, direito de serem ouvidos paritariamente no processo em todos os seus termos
”. (
In
Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p.185).

E, s
obre o assunto, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. PRISÃO EM FLAGRANTE.

GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FLAGRANTE FACULTATIVO.

ART. 301 DO CPP. 3. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. IRRELEVÂNCIA.

NORMA IMPONDO A PRODUÇÃO. INEXISTÊNCIA. 4. ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. REITERAÇÃO DOS MEMORIAS DA ACUSAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO.

AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. PEÇA ESSENCIAL. VÍCIO INSANÁVEL.

5. AUSÊNCIA DE DEFESA. SÚMULA 523/STF. NULIDADE DO PROCESSO. 6.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o STJ passou a acompanhar a orientação do STF, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há se falar em constrangimento ilegal na prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais, haja vista se tratar de flagrante facultativo, o qual pode ser realizado por qualquer do povo, nos termos da primeira parte do art. 301 do CPP.

3. O ordenamento jurídico não impõe a produção de prova testemunhal no processo penal, motivo pelo qual sua não produção não tem repercussão sobre a legalidade da ação penal. Assim, "a ausência de prova testemunha presencial não é causa de nulidade" (RHC 13.771/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 16/10/2003, DJ 24/11/2003).

4. Ao se limitar a reiterar os memoriais da acusação, com pedido de condenação, a defesa não apresentou alegações finais em benefício do paciente, o que, como é de conhecimento, é causa de nulidade no processo penal. Com efeito, "as alegações finais consubstanciam-se em termo essencial do processo penal, razão pela qual, a sua ausência implica em vício insanável que requer a sua declaração de nulidade, por ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório" (HC 107.317/ES, Rel. Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 01/07/2008,
DJe
25/08/2008).

5. A ausência de alegações finais não revela mera deficiência, mas verdadeira ausência de defesa, ensejando a nulidade do processo, nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. De

fato, "a ausência de alegações finais defensivas leva à nulidade do processo desde a fase em que deveriam ter sido oferecidas" (REsp 1512879/MA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016,
DJe
06/10/2016).

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular a ação penal desde a fase das alegações finais.

(
STJ -
HC 659.188/SP, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma
, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021)

Destacamos

Destarte, impende registrar que a absoluta observância das regras principiológicas acima
citadas
, é pressuposto de validade processual nas ações de natureza penal, diante da especial notoriedade dada à indisponibilidade do direito, impondo-se, desse modo, reconhecer a ausência de defesa técnica
do recorrente
e do corréu Kleberson
na apresentação dos memoriais finais
escritos
.

Por derradeiro, no que atine ao pedido
de Valdir almejando a

“juntada no caderno processual eletrônico da mídia concernente ao interrogatório na fase judicial do ora recorrente”
,
verifica-se que
ele
foi interrogado em 12 de fevereiro de 2015, conforme captura de tela do termo de audiência de instrução e julgamento, visto no ID
172859121
, p. 307
, abaixo reproduzido.

Sendo assim, é de rigor a juntada da mídia do interrogatório do recorrente, eis que não consta no relatório de mídias visto no ID
172859119
.

Posto isso,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

dou

provimento

ao presente recurso
, em virtude da ausência de defesa técnica, acarretada pela inexistência de conteúdo defensivo válido e consistente nas alegações finais e, por consequência, anulo a pronúncia prolatada em desfavor de
Valdir Soares de Paula
, devolvendo o prazo para apresentação dos memoriais.
No mesmo sentido,
de ofício
, estendo os efeitos da anulação da pronúncia em favor de
Kleberson de
Oliveira
,

devolvendo
-lhe
,
também
,
o prazo para apresentação de
suas
alegações finais.

Determino, ainda, a juntada da mídia do interrogatório
de
Valdir Soares de Paula, antes de reabrir o prazo para apresentação de
suas
alegações finais e do corréu Kleberson de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023